Tribunal: STF
Processo: HC 185007
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 6.5.2020, neguei seguimento ao habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernando Mil Homens Moreira, advogado, em benefício de Sérgio Fernando Moro, contra ato do Ministro Celso de Mello, deste Supremo Tribunal, Relator do Inquérito n. 4.831.
    2. Publicada essa decisão no DJe de 8.5.2020, foram opostos os presentes embargos de declaração, tempestivamente, em 8.5.2020.
    O embargante alega: “Com efeito, VOSSA EXCELÊNCIA concluiu que seria ‘incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal’ (p. 6 da r. decisão embargada), tendo antes dessa conclusão invocado diversos precedentes proferidos entre 2008 e 2016, como sendo supostamente o atual entendimento deste C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    (…) Todavia, há uma semana, poucos dias antes, portanto, da presente impetração no dia 02.05.2020, houve mudança do entendimento do Plenário deste C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de admitir que ‘O habeas corpus é cabível contra ato individual formalizado por integrante do Supremo.’ (HC n. 130.620/RR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Sessão Virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020).
    6. Portanto, toda a fundamentação da r. decisão embargada no sentido de ‘ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal’ contraria, sem qualquer ressalva, o que foi decidido pelo Plenário deste C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no HC n. 130.620/RR”.
    Sustenta que, “para se concluir tanto pela absoluta atipicidade penal do ato do ora paciente, bem como pela manifesta ‘ausência do elemento subjetivo pertinente ao crime de denunciação caluniosa’ não é necessário reexaminar prova ou fato algum, mas apenas ler o discurso do ora paciente que está transcrito integralmente na Petição n.º 8.802/DF, isto é na petição inicial do Inquérito n.º 4.831/DF que é objeto do habeas corpus do ora embargante.
    (…) Portanto, não conseguiu o ora embargante compreender que aqui supostamente ‘seria necessário reexame de fatos e provas’ (p. 7 da r. decisão embargada), primeiro, porque a r. decisão embargada nem mesmo esclarece quais supostos fatos e provas seriam esses e; segundo, porque no HC n.º 71.466/DF a própria autoridade aqui coatora reconheceu como possível não apenas o cabimento do habeas corpus para trancar inquérito policial, como também não entendeu ser necessário qualquer reexame de fatos e provas – como obviamente não o é necessário – para reconhecer a atipicidade da conduta do paciente, porque basta confrontar o ato – e ato não é juridicamente fato – do paciente ao qual se vislumbrou a prática em tese de crime com o teor do tipo penal vislumbrado no inquérito e o referido ato do paciente está transcrito na petição inicial do inquérito que é objeto da presente impetração”.
    Este o teor dos pedidos:
    “Assim, diante das duas obscuridades acima, decorrentes exclusivamente da dificuldade por parte do ora embargante de compreensão dos pontos aqui indicados, espera-se o esclarecimento da r. decisão embargada, a fim de que o embargante tenha perfeita ciência dos verdadeiros fundamentos que sustentam o entendimento de VOSSA EXCELÊNCIA, o que representa, em última análise, a mais escorreita colaboração com a atividade jurisdicional estatal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Não se há cogitar de obscuridade a ser suprida na espécie.
    4. Como assentado na decisão embargada, não é possível dar prosseguimento regular ao presente processo pela absoluta inviabilidade jurídica. 
    Confira-se, por exemplo, decisão do Ministro Gilmar Mendes, Relator do Habeas Corpus n. 90.234, proclamando ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal:
    “O órgão apontado como coator neste ‘writ’ é o Supremo Tribunal Federal, em virtude da decisão do Ministro Joaquim Barbosa, que denegou a ordem no HC n. 90.169/SC. 
    O não-cabimento de ‘habeas corpus’ contra atos jurisdicionais do Supremo Tribunal Federal, referentes a outros ‘habeas corpus’ impetrados perante esta mesma Corte é entendimento pacífico nesta Corte. 
    Incabível, portanto, a pretensão deduzida no presente ‘habeas’, que encontra óbice na jurisprudência deste Tribunal. Nesse sentido, arrolo os seguintes precedentes: HC n. 87.391/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, decisão monocrática, ‘DJ’ de 01.02.2006; HC n. 85.468 (AgR), Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, maioria, ‘DJ’ de 19.08.2005; HC n. 82.010, Rel. Min. Mauricio Corrêa, decisão monocrática, ‘DJ’ de 29.5.2002; HC n 81.078/SP (AgR), Rel. Min. Moreira Alves, decisão monocrática, ‘DJ’ de 13.09.2001; e HC n. 76.799, Rel. Min. Octávio Gallotti, decisão monocrática, ‘DJ’ de 16.03.1998. 
    Em virtude do exposto, nego seguimento a este pedido de ‘habeas corpus’ por ser manifestamente incabível, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, ficando prejudicada, consequentemente, a apreciação da medida liminar” (DJe 2.3.2007). 
    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento majoritário de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (trecho do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).
    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Este o teor do decidido naquele julgamento:
    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (DJe 19.12.2008).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. II - Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. III - Agravo regimental em habeas corpus improvido” (HC n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).
    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).
    No mesmo sentido o julgamento, em 17.2.2016, pelo Plenário, do Habeas Corpus n. 105.959, Relator originário o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin:
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido” (DJe 15.6.2016).
    É de se anotar que, na sessão virtual de 24.4.2020 a 30.4.2020, foi proclamado que o Plenário deste Supremo Tribunal, por maioria, teria conhecido o Habeas Corpus n. 130.620, mas denegado a ordem por não estar evidenciado constrangimento ilegal, nos termos do voto do Ministro Marco Aurélio, Relator.
    A proclamação daquele julgamento foi feita em desconsideração da circunstância de que, incompleta a composição do Plenário, os Ministros Edson Fachin e Rosa Weber ficaram vencidos no sentido de apenas votarem quanto ao não conhecimento. Os Ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Fux, Dias Toffoli e Roberto Barroso acompanharam o Relator, Ministro Marco Aurélio, ressalvando voto quanto ao cabimento. 
    A decisão não é de ser considerada como nova orientação deste Supremo Tribunal, pois mantida a jurisprudência consolidada no sentido da impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato de Ministro deste Supremo Tribunal.
    6. Ademais, como afirmei na decisão embargada, ainda que cabível fosse a impetração – e não, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal -, deve ser enfatizado inexistir, na espécie, qualquer ilegalidade a tisnar o ato questionado.
    Consta da Petição n. 8.802/DF, protocolizada pela Procuradoria-Geral da República:
    “A dimensão dos episódios narrados, especialmente os trechos destacados, revela a declaração de Ministro de Estado de atos que revelariam a prática de ilícitos, imputando a sua prática ao Presidente da República o que, de outra sorte, poderia caracterizar igualmente o crime de denunciação caluniosa.
    Dos fatos noticiados, vislumbra-se, em tese, a tipificação de delitos como os de falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal), coação no curso do processo (art. 344 do CP), advocacia administrativa (art. 321 do CP), prevaricação (art. 319 do CP), obstrução de Justiça (art. 1º, § 2º, da Lei 12.850/2013) corrupção passiva privilegiada (art. 317, § 2º, do CP) ou mesmo denunciação caluniosa (art. 339 do Código Penal), além de crimes contra a honra (arts. 138 a 140 do CP).
    Para tanto, indica-se, como diligência inicial, a oitiva de Sérgio Fernando Moro, a fim de que apresente manifestação detalhada sobre os termos do pronunciamento, com a exibição de documentação idônea que eventualmente possua acerca dos eventos em questão.
    Instaurado o inquérito, e na certeza da diligência policial para o não perecimento de elementos probatórios, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA reserva-se para acompanhar o apuratório e, se for o caso, oferecer denúncia”.
    A Procuradoria-Geral da República restringiu-se a requisitar a abertura de inquérito para apuração dos fatos noticiados pelo embargante, sem ter sido imputado prática de crimes. 
    A instauração de inquérito não caracteriza flagrante ilegalidade e, para se acolher a alegação de atipicidade e trancar o Inquérito n. 4.831, seria necessário o reexame de fatos e provas, ao que não se presta o habes corpus. Assim, por exemplo:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRETENDIDO TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA DO DELITO INVESTIGADO – IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE, PELAS MESMAS RAZÕES, DE PEDIDO SUBSIDIÁRIO QUE SE APOIA EM ALEGADA INOCÊNCIA DO RECORRENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA ‘OPINIO DELICTI’ – INOCORRÊNCIA – A MERA INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, SÓ POR SI, NÃO CONSTITUI SITUAÇÃO CARACTERIZADORA DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO” (HC n. 164.281-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 1º.7.2019).
    “O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus, segundo pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, constitui medida excepcional, só admissível quando evidente a falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria do delito, seja pela não comprovação de sua materialidade, seja ainda pela atipicidade da conduta do investigado” (HC n. 165.781-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 28.2.2019).
    Não há o que decidir no presente processo, neste momento, no Supremo Tribunal Federal, pois o Inquérito n. 4.831 ainda está em curso e com a diligência sempre atenta do Ministro Relator, como se anota do andamento processual. 
    7. Todas as questões apresentadas foram analisadas na decisão embargada.
    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, mas corrigir eventual omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se tem na espécie. 
    O exame da petição dos embargos é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese apresentada pelo embargante. 
    A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello). 
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE SONEGAÇÃO FISCAL, DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, DE LESÃO CORPORAL, DE ESTELIONATO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGO 1º DA LEI Nº 8.137/90. ARTIGO 2º DA LEI Nº 12.850/13. ARTIGOS 129, 171 E 288 DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO.1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição ou omissão. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração. 2. In casu, verifica-se que a pretensão do embargante é o rejulgamento da impetração, inviável na via estreita dos embargos declaratórios. 3. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: HC 127.975 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 03/08/2015, RHC 124.715 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19/05/2015, e AI 518.051-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 17/2/2006.4. A pretensão de rediscutir toda matéria de fundo constante da impetração é inviável na via estreita dos embargos declaratórios, máxime quando inexiste nulidade processual a ser sanada.5. Embargos declaratórios desprovidos com determinação de certificação de trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão” (Habeas Corpus n. 146.440-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.2.2018).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NÃO APONTADAS OU ALEGADAS. NOVA ANÁLISE DO MÉRITO: INVIABILIDADE POR MEIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração tem por objetivo esclarecer obscuridade da decisão, dirimir possível contradição ou solucionar omissão, porém não tem a finalidade de rediscutir matéria julgada (...). 2. Embargos desprovidos” (Agravo de Instrumento n. 618.279-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 29.6.2007). 
    8. Pelo exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora